Tribunal: STF
Processo: HC 271644
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcelo Tadeu Correa contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 7).
O paciente foi condenado a 14 anos e 2 meses de reclusão, mais 28 dias-multa, pelos crimes previstos nos arts. 159 e 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal. Os crimes ocorreram em outubro de 2001. 
Após o trânsito em julgado, foi ajuizada revisão criminal, pleiteando a absolvição do paciente ou a redução da pena imposta. O Tribunal de Justiça julgou improcedente a ação. 
Neste writ, a defesa sustenta que a condenação se baseia em reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o estabelecido no art. 226 do Código de Processo Penal.  
Assevera, ainda, que as demais provas não se mostram suficientes para dar suporte à condenação. 
Subsidiariamente, pretende o reconhecimento do concurso formal de crimes, pois o delito de roubo e de extorsão mediante sequestro ocorreram simultaneamente, como parte do mesmo plano criminoso, com unidade de desígnios. 
Requer, ao final, a concessão da ordem para absolver o paciente ou, subsidiariamente, redimensionar a pena, reconhecendo-se o concurso formal de crimes e afastando-se a agravante da reincidência.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:
 
“(...)
O habeas corpus não é a via adequada para veicular pedidos relacionados a absolvição ou readequação típica porque tais pleitos dependem de amplo e verticalizado reexame do conjunto fático-probatório para serem acolhidos. Exatamente como ocorre neste caso, em que é necessário revisitar o acervo carreado no curso da persecução criminal para aferir a procedência das alegações defensivas de insuficiência probatória, considerando as afirmações das instâncias antecedentes em sentido contrário, que deixaram consignado que o conjunto probatório é suficiente para dar suporte à versão acusatória. 
Com relação ao reconhecimento fotográfico, destaco as transformações recentes na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que alteraram a compreensão desta Corte acerca dos preceitos contidos no art. 226 do Código de Processo Penal. Antes, o Tribunal da Cidadania considerava que o dispositivo mencionado trazia meras recomendações, mas, a partir do julgamento do HC n. 598886/SC, sob a relatoria do eminente Ministro Rogério Schietti Cruz, publicado em 18/12/2020, passou-se a entender que as instruções contidas no referido artigo são uma garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime.
Dessa maneira, a previsão contida no art. 226, inciso II, do Código de Processo Penal, segundo a qual o reconhecimento deve ser feito com a colocação do indivíduo a ser reconhecido ao lado de outras pessoas que com ela tenham semelhança, é uma exigência indispensável, somente afastada caso haja justificativa idônea para tanto, e alega que, por não terem sido observados os preceitos dos incisos I e II da referida norma legal, não se poderia excluir que a vítima tenha tido sua memória sugestionada, pelo que tanto o reconhecimento presencial realizado na investigação policial quanto sua confirmação pela vítima em Juízo, realizada então de forma virtual, devem ser desqualificados. 
Também o Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados, dentre os quais cito o HC n. 172.606/SP, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (DJe de 5/8/2019), não admitiu como prova de autoria o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial sem confirmação posterior e absolveu o paciente. O tema, recentemente, foi submetido a julgamento na Terceira Seção desta Corte, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.258). 
A controvérsia visou estabelecer o alcance da norma contida no art. 226 do Código de Processo Penal se a inobservância das regras nele estatuídas constituem ou não nulidade. Reproduzo a seguir a ementa do julgado:
(...)
Verifica-se, assim, que foram estabelecidos parâmetros de validade do reconhecimento fotográfico e se esclareceu que as regras fixadas no art. 226 do Código de Processo Penal são de observância obrigatória tanto em juízo quanto em sede inquisitorial, sob pena de invalidade da prova produzida. Por outro lado, eventual invalidação do reconhecimento fotográfico não impede o magistrado de se convencer da autoria delitiva por provas independentes, isto é, que não guardem nexo de causalidade com o reconhecimento viciado. 
Retomando o caso, verifica-se que a alegação de irregularidade do reconhecimento fotográfico foi afastada pelo Tribunal de origem, que afirmou que o procedimento foi realizado em conformidade com a previsão legal. Além disso, existem outras provas de autoria, dentre as quais prova pericial papiloscópica, que encontrou fragmentos de impressões digitais do paciente na parte externa de uma das gavetas de onde foram subtraídos bens e valores, o que, ainda, enfraquece a versão apresentada pelo paciente tanto na fase policial como em juízo, de que ele não estava em Brasília ao tempo dos fatos.
As teses subsidiarias de reconhecimento de concurso formal e de afastamento da agravante da reincidência não podem ser examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, pois tais questões não foram previamente apreciadas pelo Tribunal de origem. 
Com efeito, é vedada a apreciação per saltum da pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância, uma vez que compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via processual do habeas corpus, apreciar ato de um dos Tribunais Regionais Federais ou dos Tribunais de Justiça estaduais (art. 105, inciso II, alínea a, da Constituição da República) (EDcl no HC n. 609.741/MG, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe 29/9/2020).
(...)
Não se pode descurar, por fim, que admitir a análise direta por esta Corte de eventual ilegalidade não submetida ao crivo do Tribunal de origem denotaria patente desprestígio às instâncias ordinárias e inequívoco intento de desvirtuamento do ordenamento recursal ordinário, o que efetivamente tem se buscado coibir”. (e-doc. 7, p. 2-8, grifei)

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”
 
Ainda que superado esse óbice, ressalto que o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

Demais disso, a jurisprudência desta Corte entende que a tese defensiva de “negativa de autoria ou ao menos relevantes dúvidas” é insuscetível de exame em sede de habeas corpus por demandar reexame fático probatório: 

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como se sabe, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 176.183 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/9/2018)  

Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente